Tribunal: STF
Processo: Rcl 67632
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO RECLAMADA QUE REITERA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO E MANTÉM A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA E DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO, do Estado do Amazonas, em face de acórdão (e-doc. 15) do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-Ag-ED-Ag-AIRR-311-66.2019.5.11.0010 que, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, supostamente teria usurpado a competência desta Corte para apreciar, em última instância, os recursos extraordinários, bem como violado o decidido por esta Corte no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e na ADC 16.  



    2. Na origem, o Processo nº 311-66.2019.5.11.0010 (reclamação trabalhista) foi deflagrado por MIRIAN DA FONSECA ALVES PIRES em face de RCA CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS e do ente público (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas em virtude de dispensa (e-doc. 02, p. 1-7).  



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 43-51) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. Ao julgar os recursos ordinários interpostos, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve a responsabilidade subsidiária do ente público em acórdão (e-doc. 04, p. 60-98) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A Litisconsorte argumenta não ser aplicável, ao caso em tela, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do Colendo TST, por contrariedade ao disposto no §1º do art. 71 da Lei nº. 8.666/93.



    (...)



    Nesse ponto, restou devidamente comprovado que a Litisconsorte se beneficiou dos serviços prestados pela Reclamante, através de contrato de prestação de serviços realizados com a Reclamada, nos termos da Lei 8.666/93, consoante contracheques apresentados (ID. 1300824) e do depoimento da testemunha da Autora, os quais indicam que ela prestou serviços na fundação (ID. 8168e44): 



    (...) trabalhou para a reclamada RCA de 15/03/2018 até 27/07/2018; que desempenhava função de serviços gerais; que trabalhou com a reclamante na reclamada, que foi contratada pela reclamada na mesma data que a reclamante; que desempenhava suas funções na Fundação de Medicina Tropical, localizada no bairro Dom Pedro; que a reclamante também trabalhou na Fundação de Medicina Tropical; que a depoente e a reclamante trabalhavam das 07h00 às 17h00. Nada mais". 



    Assim, na condição de tomadora dos serviços prestados, a Litisconsorte integrou a relação processual como coobrigado, estando apta a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da contratada, pois é inadmissível relegar o trabalhador ao desamparo jurídico. 



    Considerando, portanto, que a Administração Pública se beneficiou da mão de obra da Reclamante, através de contrato de prestação de serviços, incumbia ao mesmo fiscalizar e exigir do prestador de serviço o cumprimento das obrigações trabalhistas, determinando o que fosse necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos exatos moldes do §1.º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.



    (...)



    Assim, nos termos do dispositivo acima colacionado, fica claro que os contratos de prestação de serviços terceirizados devem ser acompanhados pelo ente público, através de agente designado para fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais, com fiscalização cuidadosa da folha de pagamento dos empregados da prestadora de serviços, em respeito ao dever de cautela, a fim de prevenir eventual dano, pois os valores são repassados pelo ente público, o qual pode, na medida em que verificar qualquer irregularidade, proceder à retenção desses valores.



    (...)



    Deste modo, a ausência de prova da fiscalização por parte da Administração Pública quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada licitada, devidas aos seus empregados, evidencia a omissão culposa do Ente, o que atrai a sua responsabilidade, porque todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a reparar (art. 82, da Lei 8666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02). 



    In casu, restou demonstrada a culpa in vigilando da Litisconsorte, senão decerto teria detectado que a Reclamada não cumpria suas obrigações trabalhistas, não pagando os salários da Autora, bem como as verbas rescisórias. 



    Outrossim, a Litisconsorte sequer trouxe aos autos qualquer documento relativo à fiscalização do contrato, demonstrando o real descaso com a situação dos trabalhadores, dos quais foi beneficiado pelos serviços prestados. 



    Como já exposto acima, a fiscalização deveria ter sido ampla, no curso da vigência da prestação dos serviços, com intuito de verificar não só o cumprimento do objeto contratual, como equivocadamente defende o Litisconsorte, mas também a observância das obrigações reflexas, sobretudo quanto aos direitos trabalhistas dos que operavam em seus serviços. 



    Logo, considerando que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus, a fim de afastar sua responsabilização subsidiária, em virtude da ausência de fiscalização, não há que se falar em violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nem dos artigos 373 do CPC/2015 e artigo 818 da CLT. 



    Consequentemente, caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública, deve a Litisconsorte responder de forma subsidiária ao pagamento de todas as parcelas da condenação, uma vez que a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas devidas pelo devedor principal, inclusive as verbas rescisórias ou indenizatórias e a indenização por danos morais, nos termos do item VI, da súmula nº 331, do TST.



    (...)



    Assim, correta a sentença que concluiu pela condenação subsidiária do Recorrente, motivo pelo qual NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo no tópico



    (...)



    ACORDAM os Membros integrantes da TERCEIRA TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER do Recurso Ordinário interposto pela Fundação de Medicina Tropical e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para excluir da condenação a multa do art. 467 da CLT, além de determinar que sejam aplicados os juros de mora de 1 % ao mês, com exceção do período de 12/11/2019 a 20/04/2020, no qual incidirão juros de mora equivalentes aos índices aplicados à caderneta de poupança. Outrossim, de ofício, determinar a redução do percentual dos honorários advocatícios para o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em proveito da advogada da Reclamante. Tudo na forma da fundamentação. Mantém-se a sentença nos demais termos e fundamentos, inclusive acerca do valor das custas, a cargo da Reclamada, para fins recursais  



    (e-doc. 04, p. 60-98, grifo nosso)  



    4. O acórdão foi atacado por recurso de revista (e-doc. 05, p. 7-26) cujo seguimento foi negado (e-doc. 05, p. 28-100 e e-doc. 06, p. 1-49) sob alegação de que a jurisprudência desta Corte não teria sido violada. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 06, p. 50-76), ao qual foi negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 07) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com o seguinte teor:  



    No caso concreto, o Tribunal Regional afirmou a conduta omissiva da tomadora de serviços, consignando que a agravante “sequer trouxe aos autos qualquer documento relativo à fiscalização do contrato, demonstrando o real descaso com a situação dos trabalhadores, dos quais foi beneficiado pelos serviços prestados”. 



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da configuração da sua conduta culposa em não escolher empresa sólida para cumprir com o contrato celebrado, bem como em não realizar uma fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Acrescento que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional consignou a inexistência de provas concretas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão pela qual manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público, nos termos da Súmula 331, V, do TST. Assim, o processamento do recurso de revista esbarra no óbice da Súmula 333 do TST. Logo, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932 do CPC e 118, X, do RITST.  



    (e-doc. 07, grifo nosso)  



    5. Contra tal decisão, foi interposto agravo interno (e-doc. 08), ao qual foi negado provimento sob alegação de que “compatibilidade do acórdão regional com entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal atrai o óbice do art. 896, § 7º, da CLT, e acaba por contaminar a própria transcendência da matéria, uma vez que obstaculiza a intervenção desta Corte Superior no caso concreto e impede a produção de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tal como fixado no art. 896-A, “caput” e § 1º, da CLT” (e-doc. 09, p. 6).  



    6. Os embargos de declaração (e-doc. 10) posteriormente opostos foram desprovidos (e-doc. 11), tendo a Reclamante interposto recurso extraordinário (e-doc. 12), ao qual foi negado seguimento com fulcro no art. 1030, I, alínea “a”, CPC/2015 (e-doc. 13)  



    7. Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi interposto agravo interno (e-doc. 14), que foi desprovido (e-doc. 15) em acórdão cujos trechos são abaixo transcritos: 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Embargos de Declaração em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-ED-Ag-AIRR-311-66.2019.5.11.0010, em que é Agravante FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" e Agravado MIRIAN DA FONSECA ALVES PIRES e RCA CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA..



    A C. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional, de ocorrência da culpa in vigilando. 



    Recurso extraordinário interposto. 



    A Vice-Presidência desta Corte Superior negou seguimento ao recurso extraordinário do ente público, por entender que a decisão recorrida não contraria a tese de repercussão geral do STF firmada no Tema 246. 



    Inconformado, o ente público interpõe o presente agravo.



    (...)



    Nas razões de agravo interno, o ente público sustenta que sua responsabilidade subsidiária foi fundamentada no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa contratada, e na inversão do ônus probatório em favor do empregado terceirizado, o que contraria o disposto no Tema 246 do STF. Argumenta que o STF já havia afirmado no Tema 246 que o ônus de comprovar a falha na fiscalização do contrato cabe ao empregado.



    À análise. 



    A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    (...)



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.  



    (e-doc. 15, grifo nosso)  



    8. A Reclamante considera que a decisão reclamada acima transcrita (e-doc. 15), ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, além de ter usurpado a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, o que não se coaduna com o Tema 246 - RG nem com o assentado na ADC 16, verbis:  



    Assim, pelo exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.



    (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    9. Sustenta que esta Corte, no RE 760931 (Tema 246 - RG) e na ADC 16, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.  



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista” (e-doc. 01, p. 24). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada a fim de que  



    (...) a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Poder Público;  



    (e-doc. 01, p. 24, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional relaciona-se com a possível usurpação da competência desta Corte e com a possível violação ao assentado na ADC 16 e no Tema 246 - RG.  



    14. A Reclamante considera que a decisão reclamada (e-doc. 15), ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, além de ter usurpado a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa na fiscalização de contrato de terceirização de mão de obra, em afronta ao Tema 246 - RG e à ADC 16.  



    15. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    16. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral.



    17. A decisão (e-doc. 13) da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho - TST, que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerou que o apelo não reunia as condições de admissibilidade, na medida em que a decisão recorrida estaria de acordo com o Tema 246 - RG.  



    18. Assim, com fulcro no art. 1.030, I, alínea “a” e § 2º, e no art. 1.021 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, o agravo foi julgado (e-doc. 15) pelo Órgão Especial do TST:  



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – negar seguimento:  (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.  



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.  



    (grifo nosso)  



    19. Portanto, ao negar provimento ao agravo interposto pela Reclamante naquela oportunidade, verifica-se que a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal posto que atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, conforme estabelecem os arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.  



    20. Na oportunidade, a reclamante alega, ainda, que teria ocorrido afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    21. No julgamento do Tema 246 - RG  foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    22. A matéria também guarda relação com o assentado na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    23. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    24. No caso em comento, a decisão reclamada (e-doc. 15) reiterou a culpa da administração pública, reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho, em virtude de omissão, verbis: 



    A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    (...)



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.  



    (e-doc. 15, grifo nosso)  



    25. Contudo, em virtude do assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    26. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de